Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-80.2019.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002323-80.2019.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida EUDETE SABINO SIQUEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002323-80.2019.8.26.0038 - Voto no 18469
2
VOTO No 18469
APELAÇÃO No 1002323-80.2019.8.26.0038
COMARCA: ARARAS
APELANTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADA: EUDETE SABINO SIQUEIRA DE OLIVEIRA
INTERESSADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE ARARAS E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Rodrigo Peres Servidone Nagase
CS
REEXAME
NECESSÁRIO.
SAÚDE.
Procedimento
médico. Realização de cirurgia. Dever do Poder Público de
realizar
o
procedimento
indicado.
Hipossuficiência
financeira da autora. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário em face da r.
sentença de fls. 80/81 que concedeu a segurança para determinar que a
autoridade impetrada providenciasse à impetrante cirurgia para correção
de incontinência urinária de esforço (IUE), confirmando a medida
liminar.
Não
houve
interposição
de
recursos
voluntários.
Parecer ministerial pela manutenção da r.
sentença, às fls. 101/103.
É O RELATÓRIO.
Considerando
a
suspensão
do
trabalho
presencial, nos termos do Provimento CSM no 2.550/2020 (com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002323-80.2019.8.26.0038 - Voto no 18469
3
alterações introduzidas pelo Provimento CSM no 2.552/2020) e do
Provimento CSM no 2.555/2020 e, em se tratando de recurso oficial, sem
oposição adequada e oportuna ao julgamento virtual, reconsidera-se a
decisão anterior que remeteu os autos à Mesa e julga-se o presente em
sessão permanente e virtual desta Câmara, como medida que garante a
prestação jurisdicional contínua e célere.
O reexame necessário não merece provimento.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
como estabelece o artigo 196 da Constituição Federal.
Não obstante as dificuldades do sistema
público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o
direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente
atendidas, especialmente para evitar que se agravem.
A Constituição Paulista assegura, em seu artigo
219, parágrafo único, inciso IV, o “atendimento integral do indivíduo
abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua saúde”.
Assinale-se o artigo 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90, que estabelece a inclusão, no campo de atuação do
S.U.S. (Sistema Único de Saúde) para “execução de ações, de
assistência terapêutica integral, inclusive financeira”.
O artigo 43, da mesma lei, estabelece: “A
gratuidade das ações e serviços de saúde fica preservada nos serviços
públicos e privados contratados, ressalvando-se as cláusulas dos
contratos ou convênios estabelecidos com as entidades privadas”.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas
ao aspecto hospitalar, mas também abrange todo o tratamento médico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002323-80.2019.8.26.0038 - Voto no 18469
4
bem como medicamentos e acessórios.
A requerente sofre de “incontinência urinária
de esforço”, tendo havido indicação da necessidade de tratamento
mediante cirurgia, por médico da rede pública de saúde, sendo de
responsabilidade de quem o prescreve e no caso em tela não há
controvérsia quanto à sua indicação do procedimento para a enfermidade
da autora, conforme documento de fls. 21/22.
De outra banda, a condição de hipossuficiência
financeira da requerente restou incontroversa.
Salienta-se que a vida e a saúde têm
precedência sobre todos os demais bens juridicamente tutelados, não
podendo ser colocados em perigo pela falta de condição econômica para
custear o tratamento. Portanto, cabe ao Poder Público a responsabilidade
de suprir essa deficiência, fornecendo o necessário, para a garantia
desses direitos.
E não se verifica afronta ao princípio da
separação de poderes ou ingerência do Poder Judiciário nas esferas
administrativas, pois a Administração Pública, como gestora dos
interesses públicos, está submissa ao princípio da legalidade.
O direito à vida e à saúde não está sujeito à
atuação discricionária da Administração Pública quanto à aplicação dos
recursos estipulados na lei orçamentária.
O administrador pode escolher a melhor
maneira de executar a lei, mas não pode se omitir quando tem o DEVER
de agir. O exercício do poder discricionário possui limite na lei,
característica representada pelo sistema “checks and balances” na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002323-80.2019.8.26.0038 - Voto no 18469
5
tripartição dos Poderes.
Portanto, uma vez não cumpridos os ditames
legais, ocorre desvio de poder, sujeitando-se ao controle judicial, sendo
exatamente esta a situação fática destes autos.
Conclui-se que, sendo a saúde um direito
fundamental, e não tendo o cidadão recursos financeiros para custear o
tratamento de que necessita, incumbe ao Estado prestá-lo.
Portanto, mantém-se a r. sentença a quo, por
seus bem lançados fundamentos.
Considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao reexame necessário.
ISABEL COGAN
Relatora